Tribunal: TJPA
Processo: 0039712-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039712-15.2014.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039712-15.2014.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS NUNES CHAMA - PA16956-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-A, CASSIO CHAVES CUNHA - PA12268-A, FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA LAURIA - PA9837-A

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, TECNO - INFORPOWER INFORMATICA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-A, LUCAS NUNES CHAMA - PA16956-A, CASSIO CHAVES CUNHA - PA12268-A, FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL OLIVEIRA LAURIA - PA9837-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TEMA 971/STJ. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por TECNO INFORPOWER INFORMÁTICA LTDA. – ME (autora), CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA (rés) contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação ordinária cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% do valor do imóvel, indeferindo os danos morais e a declaração de nulidade da cláusula de tolerância contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão de atraso na entrega de imóvel; determinar se é cabível a aplicação da cláusula penal prevista no Tema 971/STJ na forma invocada pelas rés; estabelecer o percentual adequado para a fixação dos lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral alegado pela autora, pessoa jurídica, não restou comprovado, ausente qualquer prova de abalo à sua imagem comercial ou prejuízo concreto, sendo incabível a indenização, conforme orientação consolidada do STJ de que o dano moral à pessoa jurídica não se presume.

A alegação de aplicação do Tema 971 do STJ configura inovação recursal, pois não foi arguida oportunamente em primeira instância, sendo inadmissível sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Restou comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel pelas rés, sem apresentação de prova hábil que demonstrasse causa legítima para o inadimplemento, tornando devido o pagamento de indenização por lucros cessantes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado de que o prejuízo do promitente comprador é presumido nesse tipo de relação contratual.

Embora a sentença tenha fixado a indenização por lucros cessantes em 1% ao mês sobre o valor do imóvel, o entendimento majoritário do TJPA e do STJ é no sentido de que o percentual aplicável deve ser de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do bem, evitando enriquecimento ilícito do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido.

Recurso das rés parcialmente provido para reduzir o percentual da indenização por lucros cessantes de 1% para 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O dano moral à pessoa jurídica não é presumível e exige prova de abalo à imagem comercial ou prejuízo efetivo à atividade empresarial.

A alegação de aplicação do Tema 971 do STJ, não arguida na instância de origem, constitui inovação recursal inadmissível.

O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja a presunção de lucros cessantes, sendo devida indenização no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, salvo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 395, 475 e 944; CPC/2015, arts. 6º, 373, I, 489, §1º, IV, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 25.05.2020, DJe 27.05.2020;
STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018;
TJ-MG, AC 10024095802690003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.09.2021;
TJ-SP, AC 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelas partes TECNO INFORPOWER INFORMÁTICA LTDA. – ME, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, em Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A autora alegou que, em 12/09/2010, uma unidade imobiliária no empreendimento “Torre Vitta Office”, unidade 606, foi adquirida pela Sra. Maria Cristina de Almeida Buarque e posteriormente foi cedida à demandante em 22/10/2012. Aduziu que o prazo de entrega estava estabelecido para setembro de 2013 e que este não foi cumprido pela vendedora e que até o ajuizamento da demanda o imóvel não havia sido entregue. Dessa forma, pleiteou o pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 2.000,00, a condenação das rés em danos morais e declaração de nulidade da cláusula de tolerância.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu o pedido de liminar no tocante ao pagamento de lucros cessantes, estabelecendo no montante de 1% do valor total do imóvel, nos termos da decisão de ID 16168653.

Em contestação (ID 16168659 e ID 16168673), a parte ré (Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda.) aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade da empresa Construtora Leal Moreira Ltda., visto que não firmou contrato com a parte ré. No mérito, arguiu, em resumo: a validade da cláusula de prorrogação por 180 dias conforme entendimento jurisprudencial; a não comprovação do dano material, eis que inexistentes os prejuízos alegados pela parte apelada; a adequação do percentual relativo aos lucros cessantes; e a não comprovação dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Contestação da parte ré PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações em petição de ID 16168749. Em suma, aduziu: a validade da cláusula contratual referente à prorrogação do prazo de 180 dias; ausência do dever de indenizar em decorrência da ausência de ato ilícito praticado pela ré; a não configuração dos danos morais; o não cabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Sentença em ID 16168847. De início, o juízo rejeitou a ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés/apelantes. Em seguida, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada para condenar, solidariamente, as rés/apelantes ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes no montante de 1% do valor do imóvel. Julgou improcedente o pedido declaração de nulidade de cláusula e pedido de indenização por dano moral. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 50%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015) e a parte ré pagamento de custas processuais na proporção de 50%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015).

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 16168848),
a parte autora argumenta que o atraso na entrega do imóvel, que ocorreu mais de 2 anos após o prazo estipulado, gerou prejuízos materiais e morais, incluindo a impossibilidade de utilizar o imóvel como investimento, a perda de oportunidades de renda por meio de aluguel e o sofrimento psicológico decorrente do estagnamento do bem. Ressalta que a jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, reconhece a configuração de dano moral quando o consumidor sofre prejuízos além do mero dissabor, especialmente em situações de atraso excessivo e injustificado.

Inconformadas, as rés também interpuseram apelação. Nas razões recursais (ID 16168852), alegam: a aplicabilidade do tema 971 do STJ acerca da aplicação da cláusula penal; a adequação dos parâmetros de cálculos dos lucros cessantes para que incida sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, e não sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador, em afronta ao art. 402 c do Código Civil. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões da autora/apelada em petição de ID 16168859. Em resumo, rechaça os argumentos das apelantes.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pela autora e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

DA ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à suposta ocorrência de inadimplemento contratual por parte das rés, consubstanciado em atrasos na entrega do imóvel e à pretensão indenizatória por danos materiais e morais formulada pela parte autora, ora apelante.

A autora, pessoa jurídica de direito privado, pretendeu a indenização ao pagamento de danos morais em razão do atraso na entrega do empreendimento por dois anos, incorrendo, assim, no inadimplemento das obrigações contratuais por parte das vendedoras.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a sentença proferida pelo Juízo de origem analisou de forma adequada os fatos e provas carreados, concluindo, com acerto, pela improcedência do pedido relativo à indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação do abalo à imagem da empresa ou dos prejuízos decorrentes da mora por parte das rés/apeladas.

Lembro que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo à sua honra objetiva ou à sua imagem comercial, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral passível de reparação, sendo necessário que se demonstre prejuízo concreto e significativo à atividade empresarial, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL . PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2 . A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial . Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 . VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos arts . 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do STJ . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem . 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido .

(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26 .0126, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório robusto que demonstre que a autora teve sua imagem comercial abalada ou que sofreu prejuízo concreto decorrente da conduta das rés. Inexistem documentos, depoimentos ou qualquer outro meio idôneo que demonstre a alegada repercussão negativa sobre sua atividade empresarial.

Dessa forma, não se pode presumir a ocorrência do dano moral na hipótese dos autos, especialmente em favor de pessoa jurídica, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela parte autora.

DA ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE RÉ

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de março de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente e que foi declarado como válido pelo juízo de piso, e que, até o ajuizamento da demanda, não havia sido entregue. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 971 DO STJ

Em relação à alegação de que o tema 971 do STJ deve ser aplicado no presente caso, entendo que se trata de inovação recursal por parte das apelantes.

De início, atento para o fato de que não houve pedido de inversão de cláusula penal em favor da compradora, matéria tratada no tema indicado, mas sim condenação ao pagamento dos lucros cessantes no percentual de 1% do valor do imóvel.

As recorrentes, em sua contestação, não trataram sobre a inversão da cláusula penal e tampouco delimitaram qualquer discussão acerca do assunto, limitando-se a arguir ser indevido o pagamento de lucros cessantes, aduzindo que não restaram comprovados.

Logo, a alegação de aplicação do Tema 971/STJ (inversão da cláusula penal), trazida em sede de apelação, resta preclusa, e, portanto, sua análise em âmbito recursal importaria inadmissível supressão de instância, pois se trata de inovação recursal.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Outrossim, reitero que o pedido da parte autora/apelada não se trata de reversão da cláusula penal, mas sim da indenização em lucros cessantes, não havendo que se falar em cumulação indevida.

Dessa forma, entendo que não merece conhecimento a alegação referente à aplicação do tema 971 do STJ por se tratar de evidente inovação recursal.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o comprador ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 1% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, entendo que deve ser reformada a sentença combatida somente no tocante ao percentual definido, devendo a condenação da parte ré/apelante ser fixada ao valor correspondente a
0,5% ao mês sobre o valor do imóvel
, iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (abril de 2014, considerando a prorrogação de 180 dias, a qual entendo válida) até a entrega efetiva do imóvel.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
conhecer e negar provimento à apelação interposta pela parte autora e conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta pela parte ré somente para alterar o percentual referente à condenação ao pagamento de lucros cessantes, devendo ser reduzido de 1% para 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025